Tribunal: TJDFT
Processo: 0719621-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0719621-24.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL APELANTE: MARIA DAS GRACAS BORGES MOREIRA APELADO: SERGIO BUENO DA FONSECA, CLAUDIO EDUARDO JAEGER NICOTTI DECISÃO Trata-se de procedimento criminal no qual a parte interpôs recurso contra a decisão que rejeitou a queixa-crime, nos termos do art. 395, incisos I e III, do Código de Processo Penal. Compulsando os autos, verifica-se que parte apelante interpôs o recurso no dia 26/10/2020 e juntou o preparo, referente apenas às custas processuais, no dia 29/10/2020. Destaca-se, além disso, que no âmbito da justiça local, o preparo se compõe de duas taxas (custas e preparo recursal propriamente dito) e, apesar da juntada extemporânea da parte do preparo referente às custas (IDs 21135525, 21135526 e 21135527), não foi juntada a guia e comprovante de pagamento do preparo recursal propriamente dito (guia recurso) Art. 71. Estão sujeitos a preparo: [...] III - apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada; [...] Art. 74. O preparo será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes a interposição do recurso. § 1o O comprovante de pagamento do preparo será juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput, sob pena de deserção. [...] § 3o O preparo compreende as custas processuais. [...]” Assim, desatendidos os comandos legais indicados, tenho como deserto o recurso, porque o preparo foi incompleto e apresentado de forma extemporânea. Diante disso e com fundamento no art. 10, inciso V, cumulado com arts. 71, inciso III e 74, § 1o e 3o, todos do Regimento Interno das Turmas Recursais, não conheço da apelação. Condeno o apelante em honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator